Tribunal: TJMT
Processo: 1007962-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1007962-79.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ARAPUTANGA.
Impetrantes: Jackeline Oliveira da Silva e Maciel da Silva Garcia
Paciente: Bruno Ribeiro Luz
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno Ribeiro Luz, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, em razão do indeferimento do pedido de prisão domiciliar do paciente, condenado pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, II, do Código Penal, e no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003.
Em síntese, os impetrantes aduzem que o paciente, portador de deficiência física, necessita de tratamento cirúrgico e fisioterapêutico. Por tais motivos, justificam que reprimenda deve ser cumprida em regime domiciliar, sob pena de Bruno Ribeiro Luz suportar sequelas definitivas de artrose no joelho esquerdo.
Reiteram que a cirurgia foi recomendada por diversos laudos médicos, destacando a inevitabilidade de cuidados pós-operatórios e que “dentro do ergástulo público, o paciente corre grave risco de infecção, trombose e até a morte” (id. 39059469)
Acrescem que “foi requerido pelo Paciente, em 31.10.2019, permissão de saída para realização de cirurgia e prisão domiciliar ao Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT. No entanto, o pedido foi negado pelo Douto Juiz fundamentando o seguinte: ‘a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, suspendeu/cancelou todas as cirurgias eletivas, para que as UTIs possam ser disponibilizadas às pessoas que necessitam de tratamento de urgência e emergência devido ao COVID-19, o crime ter sido cometido com violência à pessoa, assim como não restar efetivamente demonstrado que se enquadra no grupo de risco, INDEFIRO o pedido de permissão de saída para realização de cirurgia e consequentemente o de recuperação em prisão domiciliar’ (id. 39059469).
Explicam que o paciente precisa realizar sessões diárias de fisioterapia, e submeter-se, com urgência, aos exames pré-operatórios e cirúrgicos. Ainda quanto ao estado de saúde de Bruno Ribeiro Luz, alegam que este faz uso diários dos medicamentos “Amytril 75 mg (amitriptilina), Longactil (clorpramazina) 4 0mg/ml e Gapapentina, compostos de substâncias que reduz a imunidade do Requerente, ficando cada dia mais debilitado” e que, ante ao cenário retratado, o paciente “pertence ao grupo de riscos, conforme a Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça” (id. 39059472).
Explanam ainda que “em razão da pandemia as autoridades públicas determinaram medidas restritivas para evitar a contaminação, sobretudo no sistema prisional, de forma que o paciente está impedido de fazer as sessões de fisioterapia para impedir o atrofiamento dos membros inferior e superior” (id. 39059469).
Pleiteiam, inclusive liminarmente, a substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), o que anseiam ver confirmado ao fim.
Juntaram documentos.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
De início, cumpre registrar que há outro habeas corpus impetrado anteriormente em favor de Bruno Ribeiro Luz (autos n. 10139000-89.2019.8.11.0000) alusivo, em sua maioria, aos mesmos fatos ora narrados, e cujo julgamento em definitivo deu-se em 08.11.2019. Neste, foi concedida parcialmente a ordem para, tão somente, determinar a manutenção do paciente na comarca de Araputanga/MT, denegando-se o pedido de prisão domiciliar por não se vislumbrar constrangimento ilegal nesse ponto.
A despeito dos impetrantes demostrarem a ocorrência de fato novo – indeferimento do pedido de permissão de saída para a realização de cirurgia e da recuperação do paciente em regime domiciliar – incidente criminal decidido em 20.03.2020 (id. 39059472) – não se verifica, em exame superficial próprio desta fase, o preenchimento dos requisitos necessários para a prisão domiciliar – artigo 318, inciso II, do CPP – ou o enquadramento do caso aos grupos de riscos elencados na Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Como cediço, “o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o recorrente sofre de doença que necessita de tratamento” (STJ. HC 562706/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo. DJe 16.03.2010).
O Parecer Técnico n. 2.468/2019 do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, requerido pelo juízo a quo para “prestar informações técnicas quanto à solicitação de cirurgia de joelho”, foi confeccionado pelo Dr. Elson Lemes de Morais em 07.11.2019. Este atesta que a enfermidade do paciente não o torna extremamente debilitado por motivo de doença grave (id 39059469).
Quanto aos medicamentos utilizados por Bruno Ribeiro Luz que, conforme alegado, reduzem sua imunidade e causam debilidade à sua saúde, nota-se que não há qualquer prova pré-constituída nesse sentido, impossibilitando a compreensão da controvérsia.
Ademais, em relação ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, frisa-se que a Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
Deste modo, em uma análise perfunctória, não se vislumbra constrangimento ou ilegalidade passíveis de serem reconhecidos em sede liminar.
Contudo, não se pode olvidar que tanto o Parecer Técnico n. 2.468/2019 – 07.11.2019 – quanto o Parecer Técnico n. 1.856/2018 – 04.10.2018 – são unânimes em concluir que a realização da cirurgia, “sob o ponto de vista técnico, trata-se de um caso eletivo, porém, o pleito deve ser atendido com brevidade” (id. 39059469).
Diante deste cenário e do período transcorrido entre os documentos mencionados, mostra-se prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer da Procuradoria de Justiça, para que posteriormente, desde que plausível, proceda-se o controle do ato censurado.
Assim, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada ao tempo do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, manifestando-se expressamente sobre o tratamento médico e fisioterapêutico fornecido ao paciente no estabelecimento prisional, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cuiabá, 03 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada